Tribunal: STF
Processo: ARE 1570611
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 3º, da Emenda Constitucional nº 103/2019; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de decisão acertada. De fato, o abono de permanência é direito assegurado anteriormente mesmo à EC 103/2019, estando previsto no texto constitucional desde a EC 41/2003, que fez incluir o parágrafo 19 ao art. 40:



    §19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)



    (...)



    Contudo, a discussão real destes autos, ao contrário do afirmado pela União em sua contestação, não é em torno do direito do requerente ao abono de permanência desde a data em que atingidos os requisitos para a aposentadoria (fato reconhecido administrativamente - inclusive com reconhecimento de dívida - e plenamente de acordo com o direito, conforme visto).



    Em realidade, a discussão real trazida pelo requerente foi, tão-somente, em torno do fato de que a dívida, não paga até então, não estar sujeita a juros e correção monetária.



    (...)



    De fato, em determinado período a Administração se manifestou favoravelmente ao pleito do autor, baseando-se no Acórdão nº1.253/2020-TCU. É o que se extrai do OFÍCIO CIRCULAR Nº 15/2020/CGRH/DGP/PF (evento 1, PROCADM5, p. 95):



    (...)



    Embasado no Acórdão 1253/2020-TCU-Plenário, consolidou-se, portanto, o direito à aposentadoria voluntária pelas regras da LC 51/85, com as garantias à integralidade e à paridade dos proventos a todos os servidores policiais que implementaram os requisitos constantes do art. 1º, inciso II, alíneas "a" e "b", da referida Lei Complementar, e possuam o mínimo de 5 (cinco) anos na carreira policial, atéa data de 12/11/2019.



    Registre-se também o direito ao abono de permanência, cujo marco inicial para a concessão do benefício será a data de implemento do tempo de 30 (trinta) anos de contribuição, contando-se pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza policial, atentando-se para eventual prescrição das parcelas vencidas, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.



    (...)



    A orientação da época deu ensejo ao deferimento do pedido (evento 1, PROCADM5, p. 116):



    I - DEFIRO a concessão do Abono de Permanência ao servidor NELSON PIRES LOCATELI , ocupante do cargo efetivo de Perito Criminal Federal, Matrículas PF nº 11.339 e SIAPE nº 1179926, lotado no NÚCLEO TÉCNICO-CIENTÍFICO - NUTEC/DPF/SMA/RS, sendo que o início do pagamento do abono de permanência darse-á a partir da implementação das condições para aposentadoria.



    (...)



    A verba relativa ao ano de 2020 foi integralmente paga, não sendo objeto de controvérsia, já que posterior à vigência da EC 103/2019. De outro lado, os valores do abono referentes ao ano de 2019 restaram pendentes de pagamento, a ser concedido em momento posterior em razão de restrições orçamentárias (evento 1, PROCADM5, p. 134).



    (...)



    A decisão de sobrestamento foi motivada no processo administrativo, não havendo mácula procedimental aparente na conduta da Administração (evento 1, PROCADM5, p. 137).



    Ressalvadas essas considerações, contudo, o caso dos autos guarda uma peculiaridade, impedindo o acolhimento do recurso apresentado pela União.



    Analiso.



    O julgador a quo bem ressalvou a existência de sentença transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança nº 1023259-26.2020.4.01.3400, que tramitou na 14ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Distrito Federal (evento 1, OUT7).



    Da análise do acórdão, constato que a citada ação foi impetrada por diversos servidores públicos federais, dentre eles o autor, postulando o reconhecimento do tempo de atividade militar como período de atividade estritamente policial. A segurança foi concedida e posteriormente confirmada pelo TRF1, nos seguintes termos:



    Ante o exposto, concedo a segurança, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para reconhecer o direito dos impetrantes ao cômputo do tempo de atividade militar, devidamente comprovado e averbado, como período de atividade estritamente policial, com todos os consectários daí decorrentes, na forma do art. 5º, § 1º, da EC n. 103/19, independentemente da implementação dos requisitos de idade mínima e adicional de tempo de contribuição previstos no art. 5º, caput e § 3º, da EC nº 103/19.



    Em que pese a argumentação da União, não há como afastar os reflexos financeiros do provimento judicial obtido, pois ausente qualquer ressalva nesse sentido. Revisitar os efeitos da decisão proferida naqueles autos esbarra no impeditivo da coisa julgada (art. 502 do CPC), fronteira intransponível no âmbito desta demanda.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente